Tribunal: STF
Processo: ARE 1514143
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Exceção de pré-executividade. Juros de mora. Débito estadual. Honorários advocatícios. Norma estadual. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de legislação local. Aplicação das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo improvido. 



    I – A Corte a quo analisou a questão a partir das provas dos autos e da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência.



    II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de legislação local.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.